Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731472-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: YURI FERREIRA DOURADO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por YURI FERREIRA DOURADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais do DF, que determinou a realização de novo exame criminológico (ID 39506446 - p. 8). A Defesa pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que o recorrente foi submetido a exame criminológico inicial na data de 15/8/2019, não havendo motivos para nova avaliação (ID 39506445 - p. 2). O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 39506446 - Pág. 16). Em Juízo de retratação, a decisão foi reformada, nos termos do art. 589, do CPP. (ID 39506446 - p. 20). A Procuradoria de Justiça oficia para que seja declarado prejudicado o recurso (ID 39785572). É o relatório. Decido. Conforme relatado, em juízo de retratação, conforme dispõe o art. 589, do CPP, o MM. Juiz singular reformou a decisão atacada, nos termos seguintes: “Reexaminados os autos da execução, vejo que, de fato, o sentenciado já foi submetido à realização de exame criminológico durante a execução da pena, mais especificamente em 2019, conforme laudo juntado ao mov. 81.2, e que não existem fundamentos à realização de novo exame. Desse modo, exerço o juízo de retração para REVOGAR a decisão de mov. 259.1 apenas no tocante à determinação da realização do exame criminológico. Exercida a retratação, declaro prejudicado o recurso de Agravo em Execução.” Portanto, não mais subsistem as razões da irresignação, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022 19:44:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator